Tribunal: TJBA
Processo: 0316453-91.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0316453-91.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO DO APELADO/ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA – DPE. CABIMENTO. TESE FIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DO RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002). RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0316453-91.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelado ESTADO DA BAHIA . A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao apelo, em juízo de retratação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Des(a). Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça